Tribunal: STF
Processo: HC 214481
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marilúcia Pereira Rocha e outros em favor de Maria Jucilândia dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 715.000/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a paciente, presa preventivamente pela suposta prática do crime do art. 157, §2º, incisos II e V, c.c. artigo 61, II, h (vítima maior de 60 anos), ambos do Código Penal.



    O Tribunal a quo denegou a ordem do habeas corpus impetrado na origem, nos seguintes termos:



    ‘HABEAS CORPUS - Imputação por crime de roubo circunstanciado- Prisão preventiva suficientemente fundamentada - Insuficiência de medidas cautelares alternativas - Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade - A prisão preventiva não constitui antecipação de pena - A garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento - A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução criminal (STF) - Não se há falar em qualquer constrangimento ilegal pelo recebimento da denúncia e decretação da constrição cautelar antes da conclusão do inquérito policial, porquanto o caderno administrativo não é pressuposto para a propositura da ação penal, por ser peça meramente informativa, sendo dispensável diante da existência de elementos suficientes de convicção para fundamentar a denúncia - Liberdade incabível - Ordem Denegada.’ (e-STJ, fl. 225)



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em suma, que não é cabível a determinação de prisão preventiva baseado na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que tendo em vista a gravidade do delito, estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.



    Aduz que ‘não podia a Corte de origem referendar a decisão do Magistrado de primeiro grau que decretou a prisão preventiva da Paciente fundado em suposta reiteração delitiva, após expressamente reconhecer a primariedade da Ré, com base em fundamentação genérica, qual seja, a gravidade abstrata do delito’ (e-STJ, fl. 13).



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva”. (eDOC 5, p. 65)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 7.3.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Por fim, a gravidade concreta da conduta imputada à acusada recomenda sua prisão processual para a garantia da ordem pública, considerando-se a prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e em razão de restrição de liberdade da vítima, que é idosa. Ademais, indícios colhidos na fase inquisitiva apontam para a prática do mesmo delito em face de outros ofendidos idosos, o que torna a custódia cautelar da ré também imprescindível para coibir a reiteração delitiva.



    Justamente por isso, incabível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo irrelevante que a acusada possua filho menor de doze anos sob sua guarda (o que nem sequer foi comprovado nos autos), pois a este interesse deve ser sobreposta a garantia da ordem pública”. 



    (eDOC 4, p. 21)



    Os referidos indícios são os lançados no eDOC 2, p. 73, relatório de investigação, em que se assere:



    “As pesquisas demonstram ainda que a autora já praticou este crime em outras ocasiões, inclusive recentemente foi registrada uma ocorrência na cidade de Francisco Morato, na qual José Alves da Costa relatou ter sido vítima de roubo com modus operandi idêntico ao fato aqui tratado, inclusive com o uso do mesmo nome de perfil do Facebook fake e mesmo número de whatsapp (RDO 1858/2021 da Del Pol de Francisco Morato)”.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente